Tribunal: TJDFT
Processo: 0712035-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712035-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MARLUCE FEITOZA DA SILVA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Despacho Intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto à alegação de ilegitimidade passiva da agravada, sob pena de não conhecimento. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 27 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro